Tribunal: TJSP
Processo: 1033575-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA ("PILLOWMED"), CUMULADO COM INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – INOCORRÊNCIA – "LINK PATROCINADO" – FERRAMENTA "GOOGLE ADS" QUE SE DINTINGUE DA "GOOGLE SHOPPING" – PUBLICIDADE COMPARATIVA - A autora BIOMEDYCUR requer que as rés GOOGLE BRASIL e a B2W COMPANHIA DIGITAL (titular dos sites

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA ("PILLOWMED"), CUMULADO COM INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – INOCORRÊNCIA – "LINK PATROCINADO" – FERRAMENTA "GOOGLE ADS" QUE SE DINTINGUE DA "GOOGLE SHOPPING" – PUBLICIDADE COMPARATIVA - A autora BIOMEDYCUR requer que as rés GOOGLE BRASIL e a B2W COMPANHIA DIGITAL (titular dos sites americanas, shoptime e submarino) se abstenham de usar ou vincular a palavra "PILLOWMED" nos anúncios veiculados por meio da ferramenta GOOGLE ADWORDS (atual GOOGLE ADS) – Pretensão que não pode ser acolhida – Pela ferramenta "GOOGLE ADS", quando o consumidor digita a palavra "PILLOW" ("travesseiro" em inglês) ou "MED", o sistema de busca relaciona anúncios patrocinados (pagos) por empresas que indicaram como palavra-chave tais expressões. Tal circunstância não significa que a marca "PILLOWMED" esteja sendo violada, tendo em vista que a palavra (ou parte dela) é usada apenas para acionar o mecanismo de busca. De todo modo, mesmo que o anunciante indique uma "marca nominativa" como palavra-chave, tal procedimento serve apenas de critério para direcionar o usuário aos sites que comercializam produtos do mesmo gênero. Tal direcionamento às páginas ("links") dos anunciantes, por si só, não constitui concorrência desleal ou manobra fraudulenta de captação de clientela. GOOGLE SHOPPING – Os fatos descritos pela autora se referem à outra ferramenta disponibilizada pela GOOGLE, que é o GOOGLE SHOPPING, pela qual o consumidor tem acesso a uma "vitrine de lojas virtuais" (espécie de comércio eletrônico ou "e-commerce") ou a um "marketplace" (plataforma que serve de intermediação entre o anunciante e o comprador) como ocorre com as empresas "americanas", "shoptime" e "submarino". Pelo mecanismo do GOOGLE SHOPPING, os anunciantes apresentam seus produtos - não por texto ou palavras-chave -, mas sim por imagens, características e preço, permitindo que o consumidor tenha maior informação e compreensão das qualidades de cada produto. Por meio desta ferramenta, de um lado, fortalece-se o princípio da defesa do consumidor, que tem a liberdade e oportunidade de comparar e adquirir, de modo prático eficaz e consciente, aquilo que melhor atenda aos seus interesses. De outro, atendem-se os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, permitindo que os fornecedores ofereçam no mercado seus produtos ou serviços a preços e qualidades competitivos. PROPAGANDA COMPARATIVA – A propaganda comparativa é permitida quando realizada dentro dos parâmetros da livre concorrência e da defesa do consumidor, que tem o direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos (arts. 6o, III, e 31, CDC) – MARKETPLACE - As rés não vendem o produto com a marca da autora. De um lado, a GOOGLE apenas relaciona as empresas que anunciam; de outro, a B2W oferece um espaço (vitrine) virtual, destinado a intermediar o contato entre comprador e vendedor. MARCO CIVIL DA INTERNET - Não compete às rés (GOOGLE e B2W) exercer o controle prévio ou a fiscalização do conteúdo (lícito ou ilícito) do anúncio do produto (art. 19, Lei n. 12.965/2014, MARCO CIVIL DA INTERNET) – RECURSOS DAS RÉS PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.